Tribunal: TJSP
Processo: 1056731-03.2017.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Fernando Sastre Redondo
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-08-30

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL. Cédula de crédito bancário.
SUPERFATURAMENTO DO BEM. Ausência de responsabilidade da instituição financeira, que não pode ser demandada por eventual lesão, em relação ao valor do bem, que decorre de tratativas entre o comprador e vendedor. Recurso não conhecido.
TARIFA DE CADASTRO. Cobrança. Admissibilidade. Existência de expressa previsão contratual, de conformidade com as

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL. Cédula de crédito bancário.
SUPERFATURAMENTO DO BEM. Ausência de responsabilidade da instituição financeira, que não pode ser demandada por eventual lesão, em relação ao valor do bem, que decorre de tratativas entre o comprador e vendedor. Recurso não conhecido.
TARIFA DE CADASTRO. Cobrança. Admissibilidade. Existência de expressa previsão contratual, de conformidade com as Resoluções do BACEN. Onerosidade não comprovada. Incidência da Súmula 566 do STJ. Sentença mantida.
TARIFAS DE REGISTRO DE CONTRATO E AVALIAÇÃO DE BENS. Matéria consolidada pelo C. STJ, Resp. 1.578.553/SP (Repetitivo – tema 958/STJ). Validade das cobranças, salvo nas hipóteses da não comprovação da prestação dos serviços ou excesso no montante exigido. Caso em que a instituição financeira não comprovou os desembolsos e a prestação dos serviços. Cobranças abusivas. Reconhecimento. Sentença reformada.
SEGURO. Venda Casada. Entendimento consolidado pelo STJ (Resp. 1.639.320/SP de 12.12.2018, Repetitivo - tema 972/STJ). O consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada, como ocorreu na hipótese. Cobrança afastada. Sentença reformada.
JUROS REMUNERATÓRIOS. Não comprovação de cobrança abusiva. Incidência da Súmula 596 do STF e Súmula 382 do STJ. Limitação à taxa média de mercado. Inadmissibilidade. Sentença mantida.
IOF. Legalidade da cobrança. Admissível o recálculo do tributo considerando a exclusão dos encargos do montante financiado. Sentença reformada.
REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. Admissibilidade. Restituição em dobro. Cabimento apenas quanto aos descontos efetuados após 30.3.2021. Demais quantias que serão restituídas sem dobra. Modulação dos efeitos dos EAREsp 861.105/SP. Sentença parcialmente reformada.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, na parte conhecida.